Tribunal: TJSP
Processo: 3002355-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adicional de local de exercício (ALE). Cumprimento de sentença. Acolhimento parcial da impugnação da ora recorrente. Impossibilidade de incorporar-se o denominado ALE em integralidade ao padrão de vencimentos. Consideração aos artigos 37, XIV, da Constituição Federal e 115, XVI, da Constituição do Estado de São Paulo. Observância ao julgamento referente ao Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adicional de local de exercício (ALE). Cumprimento de sentença. Acolhimento parcial da impugnação da ora recorrente. Impossibilidade de incorporar-se o denominado ALE em integralidade ao padrão de vencimentos. Consideração aos artigos 37, XIV, da Constituição Federal e 115, XVI, da Constituição do Estado de São Paulo. Observância ao julgamento referente ao Recurso Extraordinário 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, recurso provido em parte, com recomendação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002355-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada LUSINETE BEZERRA DOS
ANJOS GONÇALVES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
2
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - Spprev
Agravado: Lusinete Bezerra dos Anjos Gonçalves
Comarca: São Paulo
Voto no 33.052.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adicional
de local de exercício (ALE). Cumprimento de sentença.
Acolhimento parcial da impugnação
da ora recorrente. Impossibilidade
de incorporar-se o denominado ALE
em integralidade ao padrão de
vencimentos.
Consideração
aos
artigos 37, XIV, da Constituição
Federal
e
115,
XVI,
da
Constituição do Estado de São
Paulo. Observância ao julgamento
referente
ao
Recurso
Extraordinário
870.947/SE
pelo
Supremo
Tribunal
Federal.
Portanto,
recurso
provido
em
parte, com recomendação.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 6) interposto pela São Paulo
Previdência
(SPPREV)
à
respeitável
decisão
(folhas 162 e 163 dos autos originários) pela
qual, a propósito de ação de cobrança promovida
contra ela por Lusinete Bezerra dos Anjos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
3
Gonçalves, em fase de cumprimento de sentença,
se acolhera em parte a impugnação apresentada e,
por conseguinte, se lhe impusera o pagamento de
custas e honorários advocatícios em dez por
cento (10%) sobre o valor final da execução.
Condenara-se ainda a credora ao pagamento de
verba honorária em dez por cento (10%) sobre a
diferença do valor requerido e o efetivo ao
final da execução.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) deverem ser observados
os informes oficiais para a elaboração dos
cálculos
relativos
a
execução;
b)
serem
presumidamente legítimos e verídicos os informes
oficiais; c) caber ao particular comprovar a não
ocorrência dos fatos descritos; d) consideração
aos artigos 373, I, 374 e 405 do Código de
Processo Civil; e) ocorrência de preclusão no
que
se
refere
aos
informes
oficiais
apresentados, haja vista ausência de impugnação
pela exequente no momento oportuno; f) haver a
exequente aplicado a tabela modulada do Tribunal
de Justiça, a qual utiliza a taxa referencial no
período da edição da Lei 11.960/2009 até o dia
25 de março de 2015; g) não ser cabível a
fixação de honorários advocatícios sobre o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
4
total da condenação; h) ser caso de incidência
do
porcentual
sobre
o
proveito
econômico
objetivado, ou seja, sobre o alegado excesso de
execução não acolhido (valor controvertido); i)
requerer que se confira efeito suspensivo a este
recurso e, ao final, que se o proveja.
Recebeu-se o recurso com efeito
suspensivo (folhas 10 e 11).
Sobreveio resposta pelo agravado
(folhas 14 a 19), em resumo, no sentido do
improvimento deste recurso.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar parcial provimento a
este recurso.
Trata-se de ação de cobrança promovida por Lusinete Bezerra dos Anjos Gonçalves contra a São Paulo Previdência
(SPPREV), ora agravante, em fase de cumprimento
de sentença.
A
propósito,
mediante
acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
5
relativo à apelação registrada sob o número
1045104-48.2014.8.26.0053,
fora
mantida
a
respeitável sentença pela qual condenada a ré ao
pagamento
dos
valores
correspondentes
à
incorporação do adicional de local de exercício
(ALE) ao padrão de vencimentos, com incidência
no cálculo do RETP, dos adicionais temporais e
da sexta-parte no período de 14 de setembro de
2010 a 7 de agosto de 2012 (folhas 34 a 38 dos
autos originários).
Pretende a exequente o recebimento
do valor de vinte e nove mil setecentos e
dezesseis reais e cinquenta e nove centavos (R$
29.716,57; folhas 98).
Com efeito, a executada (ora agravante) impugnou esses cálculos sob o
argumento de excesso de execução (folhas 139 a
145 dos autos originários).
Contudo, a MM. Juíza de origem
acolhera em parte a impugnação apenas para
determinar a retirada dos juros sobre honorários
e custas, bem ainda para que afastados os
descontos previdenciários (folhas 162 e 163 dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
6
autos originários).
Constou dessa decisão, dentre o
mais, o seguinte:
“(...) A questão invocada pela autora
é a não incidência, por parte dos informes oficiais,
do ALE no RETP (100%), de acordo com a legislação,
no Adicional de Tempo de Serviço (ATS) (30%) e na
Sexta-Parte (1/6).
Ocorre que o título formado não fez
nenhuma
ressalva,
não
podendo
a
FESP,
nessas
alturas, querer reabrir o contraditório. As matérias
de defesa deveriam ter sido arguidas em contestação
(...).”
Ressalta-se que, mediante o título
executivo judicial sob cumprimento, determinou-
se o pagamento dos valores correspondentes à
incorporação do adicional de local de exercício
(ALE) ao padrão de vencimentos, com incidência
no cálculo do RETP, dos adicionais temporais e
da sexta-parte no período de 14 de setembro de
2010 a 7 de agosto de 2012.
Aliás, esse julgado é anterior à
Lei Complementar 1.197/2013, a qual passou a
produzir efeitos somente a partir de 1o de março
de 2013.
Por
sinal,
não
é
cabível
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
7
reapreciação da questão decidida no acórdão
anterior relativa à incorporação do adicional de
local de exercício aos vencimentos da autora.
Entretanto, inviável a incorporação
desse adicional sobre cem por cento (100%) do
vencimento-padrão com reflexo sobre o Regime
Especial de Trabalho Policial (RETP), mormente
porque não fora decidido acerca desse percentual
no
julgamento
das
apelações
(0036578-80.2012.8.26.0053
e
1045104-48.2014.8.26.0053).
Aliás, dado o Regime Especial de
Trabalho Policial (RETP) corresponder a cem por
cento (100%) do vencimento-padrão (ou seja, é um
“espelho” desse), ocorreria o pagamento da verba
em duplicidade.
Entendimento
diverso,
aliás,
consubstancia violação aos artigos 37, XIV, da
Constituição
Federal1
e
115,
XVI,
da
1 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para
fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
8
Constituição do Estado de São Paulo2, pois
haveria o chamado “efeito cascata”.
Desse modo, não há violação à coisa
julgada decorrente da incorporação de cinquenta
por cento (50%) sobre o salário-base e de mais
cinquenta por cento (50%) sobre o denominado
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP).
Assim, deverão ser calculadas as diferenças a
serem recebidas pela autora, observada ainda a
incidência sobre os adicionais temporais e a
sexta-parte no período de 14 de setembro de 2010
a 7 de agosto de 2012, em conformidade ao título
executivo.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, são presentes acórdãos desta Corte
fundamentados,
em
parte,
na
seguinte
conformidade:
“(...) tendo sido concedida a ordem no
mandado de segurança para o fim de compelir a
2 “Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para
fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
9
FAZENDA DO ESTADO a proceder a incorporação do ALE
nos vencimentos dos impetrantes, mostra-se correta a
interpretação da FESP ao cumprir a ordem judicial,
não sendo viável a pretensão dos agravantes de que o
adicional seja incorporado em 100% no vencimento-
padrão do cargo que ocupa, com reflexo sobre o RETP,
que é um “espelho” do vencimento-padrão, pois isso
implicaria no recebimento do adicional duplicado,
ocasionando o chamado “efeito cascata”, em violação
do disposto no art. 37, inc. XIV, da Constituição
Federal, e art. 115, inc. XVI, da Constituição do
Estado de São Paulo.”3
“(...) não cabe a irresignação do
agravante
quanto
ao
pedido
de
retificação
da
planilha para que seja reconhecida a incidência de
100% do ALE sobre o salário base. Entendimento
contrário culminaria em ofensa ao princípio da
isonomia, visto que configuraria incorporação do
referido adicional de forma distinta a dos demais
servidores. Tampouco se verifica ofensa à coisa
julgada, visto que a lei nova absorveu o valor
correspondente ao adicional, regulando a situação
para
todos
os
servidores
das
categorias
especificadas, pacificando que a incorporação do ALE
dá-se em 50% sobre o salário base e 50% sobre a
RETP, não havendo que se falar em incidência de
100%, inclusive por não ter constado no v. aresto
3 Agravo de instrumento 2194041-40.2017.8.26.0000, relator o desembargador Amorim Cantuária,
3a Câmara de Direito Público, julgamento em 20 de fevereiro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
10
referido percentual.”4
“(...) correta a absorção realizada
pela Fazenda em cumprimento às Leis Complementares
Estaduais n.os 1.197/13 e 1.200/13 e aos termos do
acórdão - dividindo o que era pago a título de ALE
em duas partes: 50% incidindo sobre o salário base e
50% sobre o RETP (Regime Especial de Trabalho
Policial), que, por sua vez, é um “espelho” do
salário base.
Nem há que se falar em violação da
coisa julgada.
Isso porque a incorporação integral do
ALE ao salario base, como pretendem os recorrentes,
replicaria também sobre a verba do RETP, o que
caracterizaria
um
“bis
in
idem”
indevido,
contrariando os termos do acórdão exequendo.”5
Outrossim, de rigor serem os cálculos elaborados em conformidade ao
julgamento do colendo Supremo Tribunal Federal
em relação ao recurso extraordinário 870.947/SE,
pois, além de consubstanciar matéria de ordem
pública, a declaração de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes
4 Agravo de instrumento 2063422-85.2018.8.26.0000, relator o desembargador Antonio Celso Faria,
8a Câmara de Direito Público, julgamento em 2 de maio de 2018.
5 Agravo de instrumento 2170250-13.2015.8.26.0000, relator o desembargador Antonio Carlos
Malheiros, 3a Câmara de Direito Público, julgamento em 23 de agosto de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
11
desde a publicação da ata do julgamento6.
Derradeiramente, recomenda-se ao MM.
Juiz a quo a remessa dos autos à Contadoria
Judicial a fim de que apurado o valor correto a
ser executado, nos termos supracitados.7
Invertidos os ônus de sucumbência,
porque vencida essa agravante em parte mínima,
deverá a recorrida suportar o pagamento das
custas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios no valor de dez por cento (10%)
sobre a diferença entre o valor do excesso e o a
6 A propósito, é de relevo, mutatis mutandis, trecho de acórdão do Supremo Tribunal Federal relativo
ao agravo regimental na reclamação 3632/AM, relator o ministro Eros Grau, Tribunal Pleno,
julgamento em 2 de fevereiro de 2006 e cuja ementa, em parte, tem seguinte conformidade: “(...) A
decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação
da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. A ata de julgamento publicada impõe
autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte.”
7 A esse respeito, mutatis mutandis, é também de consideração acórdão desta Corte ementado na
seguinte conformidade: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença
- R. decisão que acolheu em parte a impugnação, aplicando-se a Lei no 11.960/09 para fins de
correção monetária até o trânsito em julgado da Repercussão Geral no 810/STF - Insurgência -
Cabimento - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no 810/STF, que concluiu
pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser
aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do
julgado e a efetiva expedição do precatório - Aplicação imediata da tese fixada na decisão
paradigma - Desnecessidade do trânsito em julgado - Juros moratórios - Aplicação das Leis nos
11.960/09 e 12.703/12 - Necessidade da remessa dos autos à contadoria para fins de conferência
dos cálculos apresentados.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Fixação da verba honorária - Cabimento -
Precedentes - Sucumbência mínima - Executada que deverá arcar por inteiro com o valor fixado -
Inteligência dos arts. 85, §§ 1o, 3o, 7o e 14, e 86, parágrafo único, do NCPC - Recurso provido, com
recomendação” (agravo de instrumento 2041592-63.2018.8.26.0000, relatora a desembargadora
Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de maio de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002355-68.2019.8.26.0000 -Voto no 33.052.
12
ser
apurado,
nos
termos
dos
artigos
85,
parágrafos 1o, 3o e 7o, e 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, com recomendação (remessa
dos autos à Contadoria do Juízo).
ENCINAS MANFRÉ, relator.